Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-35.2019.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016833-35.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), OSMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 411.377.609-15 (EMBARGANTE), ELIANA MACHADO LIBER - CPF: 571.590.091-34 (EMBARGANTE), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (EMBARGANTE), SEBASTIANA NERY LIBER - CPF: 901.293.421-49 (EMBARGANTE), CIRO RUPPENTHAL WENDT - CPF: 124.580.150-34 (EMBARGADO), TRAUDI KLEIN WENDT - CPF: 592.833.270-04 (EMBARGADO), ELLI RUPPENTHAL WENDT - CPF: 251.648.720-72 (EMBARGADO), CELMIRA WENDT KUHN - CPF: 256.944.720-04 (EMBARGADO), CELSO KUHN - CPF: 781.928.629-68 (EMBARGADO), PEDRO JOSE KUHN NETO - CPF: 209.485.220-20 (EMBARGADO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO BOEIRA - CPF: 214.579.640-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELLI RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLÓVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO), FABIO LEANDRO LAZZARI BARLETE - CPF: 008.373.050-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE LUCAS WENDT KUHN (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CIRO RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANTERIOR OPOSIÇÃO DE 2 (DOIS) ACLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. § 4º DO ART. 1.026 DO CPC.
NÃO CONHECIMENTO
.

Embargos de declaração opostos após a rejeição de dois aclaratórios anteriores, ambos considerados protelatórios por esta Egrégia Turma, conforme acórdãos de id’s 169603690 (23.05.2023) e 252839659 (27.11.2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de novos embargos de declaração após o reconhecimento de caráter protelatório em dois embargos anteriores, conforme disciplina o § 4º do art. 1.026 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 4º do art. 1.026 do CPC veda o conhecimento de novos embargos de declaração quando os dois anteriores tenham sido considerados protelatórios.

A reiteração de aclaratórios com o mesmo fundamento configura tentativa de atrasar o desfecho da lide, o que justifica a aplicação da vedação legal.

A advertência prevista no § 3º do art. 1.026 do CPC deve ser consignada para prevenir a interposição abusiva de novos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não se admite o conhecimento de embargos de declaração quando os dois anteriores tenham sido considerados protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 4º, do CPC.

A repetição da tese em embargos de declaração pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por OSMAR DE SOUZA MACHADO e Outros, contra o acórdão prolatado 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado (id. 252839659) que, por unanimidade, rejeitou os seus embargos de declaração, cuja ementa restou assim exarada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO OMISSÃO. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. LAUDO PERICIAL SUBSCRITO E ANUIDO POR ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE QUE AUTORA DESTA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA O LAUDO PERICIAL. UTILIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL COMO FUNDAMENTO DO RECURO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA TUTELA DE CONFIANÇA “TU QUOQUE”. CARACTERIZAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E SEM VÍCIOS. REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC
. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os autores defendem a procedência desta ação rescisória com fundamento no art. 966, VI do CPC, eis que a prova pericial seria falsa. Todavia, no caso dos autos a perícia foi realizada em conjunto com o assistente técnico indicado pelos autores que acompanhou a perícia e concordou com o resultado, sendo inclusive utilizado pelos próprios autores desta ação rescisória para fundamentar recurso de apelação interposto contra a sentença que se busca rescindir.”

2. No caso dos autos, resta evidente a necessidade de aplicação da tutela da confiança, por meio do “tu quoque”, ou seja, a proibição de que a parte que agiu de determinada forma (aceitar o laudo pericial) pretenda, a partir do momento em que tem prejuízo, argumentar a falsidade do laudo pericial.

3. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

4. “[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

5. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

7. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

Alegações dos Embargantes:

I-) Omissões do Acórdão Embargado:

- omissão em relação à apreciação efetiva e fundamentada da prova produzida pelos Embargantes acerca da ocorrência do erro de fato alegado na inicial;

- omissão de que o voto do Relator não enfrentou o mérito da ação rescisória.

II-) Falsidade da Prova Pericial e Erro de Fato.

Os Embargantes alegam que comprovaram na inicial a falsidade da prova pericial e erro de fato, demonstrando que o perito computou toda a área explorada, sem considerar que a maioria estava fora dos limites da área objeto do contrato rescindido.

O laudo pericial incorretamente incluiu áreas não relacionadas ao contrato rescindido, superestimando a área explorada.

III-) Nulidade do Acórdão.

Nulidade na aplicação do art. 94, § 6º, II, do RI-TJMT, pois não houve empate no julgamento do mérito da causa.

Posto isto, requerem o conhecimento e provimento dos embargos, para sanar as omissões e nulidades apontadas.

Buscam esclarecimentos sobre o mérito da ação rescisória e a necessidade de prosseguimento do julgamento com a convocação de mais julgadores.

Contrarrazões no id. 264485267.

Em decisão de id. 279256362 (04.04.2025), o Relator Des. Sebastião Barbosa Farias declarou sua suspeição para atuar no feito, nos termos do art. 145, §1º, do Código de Processo Civil.

O recurso foi remetido a esta Julgadora em 04.04.2025.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargantes anteriormente opuseram 2 (dois) aclaratórios, ambos rejeitados e considerados protelatórios, conforme acórdãos de id’s. 169603690 (23.05.2023) e 252839659 (27.11.2024), respectivamente.

Desse modo, aplica-se a regra prevista no § 4º do art. 1.026 do CPC, "
Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios
.".

Nesse sentido, o STJ já assentou entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARATÓRIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 1.026, § 4º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Hipótese em que a parte embargante insiste em opor novos embargos de declaração para demonstrar seu descontentamento com as decisões até então proferidas.

2. A parte insurgente foi alertada no sentido que, doravante, a interposição de qualquer recurso ficaria condicionada ao depósito prévio do valor da multa e que, na forma do 4º, do art. 1.026 do CPC/2015, não seriam admitidos novos embargos de declaração, tendo em vista a ocorrência de dois aclaratórios de natureza protelatória.

3. Os presentes embargos são inadmissíveis, conforme preconiza o art. 1.026, § 4º, do CPC/2015: "Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios".

4. Embargos de Declaração não conhecidos.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1244861 SP 2018/0028158-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2019)

Assim sendo, o não conhecimento dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, na forma do § 4º do art. 1.026 do CPC.

Adverte-se o embargante que a repetição da tese discutida resultará na aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025